Tribunal: TJDFT
Processo: 0724916-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724916-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CLAUDIO ARAUJO MONTEIRO AGRAVADO: REAL ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Cláudio Araújo Monteiro contra decisão proferida em ação de imissão na posse ajuizada por Real Engenharia Ltda, em que o d. juízo a quo, ante a consolidação da propriedade do bem em favor da credora fiduciária, deferiu a liminar vindicada, assinalando ao réu, ora agravante, o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de desocupação compulsória (ID 17949025). Em suas razões recursais, aduz que não se configura medida justa ordenar a desocupação do imóvel em tempos de pandemia de COVID-19, sob pena de expor o agravante e sua família a risco. Nesse sentido, alega que possui diabetes e problemas respiratórios; reside no imóvel juntamente com sua companheira e a filha menor de idade; recebe auxílio emergencial, e não tem para onde ir, de sorte que ficarão expostos ao contágio pelo novo vírus. Por fim, assevera que o direito de propriedade não se sobrepõe ao direito à vida. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso, afastando-se a ordem de desocupação do imóvel em questão em meio à pandemia. Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, examino o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, a alegação do agravante de que se encontra desempregado é corroborada pelo documento acostado ao ID 17949035, que demonstra a percepção de auxílio emergencial. Diante disso, tem-se que, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência. Defiro, pois, os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. A alienação fiduciária de imóvel encontra-se disciplinada pela Lei n. 9.514/1997, sendo conceituada, conforme inteligência de seu artigo 22, como o negócio jurídico, formalizado via contrato típico, formal, bilateral, oneroso e acessório a um negócio principal, no qual o devedor-fiduciante, com a específica finalidade de garantia, contrata a transferência ao credor-fiduciário da propriedade resolúvel de imóvel, até que haja o cumprimento/pagamento de obrigação contida no negócio principal. Referida propriedade resolúvel é denominada pela Lei, em seu artigo 23, como propriedade fiduciária, configurando esta como o efetivo direito real de garantia que se constitui com o registro na matrícula do imóvel do contrato de alienação fiduciária. Sob esse aspecto, confira-se o que prevê o supracitado dispositivo legal: Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Da leitura do parágrafo único acima transcrito, vislumbra-se a peculiaridade que distingue a propriedade resolúvel comum da propriedade resolúvel fiduciária, visto que nesta não há a transferência da propriedade plena, havendo limitações mediante desdobramento da posse e impossibilidade de usar, gozar, usufruir, dispor ou reivindicar o bem, enquanto naquela há a transferência de todos os poderes inerentes à propriedade. Nesse sentido, ensina Afranio Carlos Camargo Dantzger: (...) enquanto não satisfeita a dívida pelo fiduciante devedor, o fiduciário, ao contrário, do que ocorre na propriedade resolúvel normal, não pode se utilizar de todas as faculdades inerentes ao seu direito de propriedade, como a de usar o bem, porque não há que se olvidar, que houve um desdobramento da posse, ficando o devedor como possuidor direto, podendo usar e tirar os frutos da coisa alienada em garantia. (...) A propriedade do bem adquirido pelo credor fiduciário não é plena e definitiva, antes, é transitória e restrita, sujeitando-se a uma condição futura e incerta, que nada mais é que o pagamento da dívida pelo devedor fiduciante (In Alienação Fiduciária de Bens Imóveis, 3a Ed., São Paulo: Método, 2010,p.55) Nos termos do artigo 25 da referida Lei, ocorrendo o pagamento integral da dívida, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel, mediante cancelamento do registro da propriedade fiduciária. Por outro lado, em caso de inadimplemento, a propriedade do imóvel será consolidada em nome do credor fiduciário após constituição em mora do devedor, a ser realizada pelo Oficial de Registro de Imóveis. Veja-se: Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. Assim, em caso de inadimplemento e, após a consolidação da propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário, o devedor não mais detém a condição de proprietário, tampouco título apto a amparar de legitimidade a posse que vem exercendo sobre o imóvel. Por conseguinte, o art. 30 da Lei 9.514/97 assegura ao fiduciário a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, quando comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, hipótese dos autos (ID 63636657 dos autos de origem). Nessa perspectiva, releva-se acertada a decisão agravada, mesmo em tempos de pandemia. Não se olvida do quadro de saúde do agravante, tampouco de sua precariedade financeira. Ocorre que a questão também deve ser analisada sob a ótica da parte credora, não se mostrando razoável que tenha que aguardar o fim incerto da pandemia para reaver o bem, máximo considerando os prejuízos advindos da inadimplência contratual da parte agravante, que remonta ao ano de 2012. Ademais, o prazo de sessenta dias para a desocupação do imóvel mostra-se razoável para a busca de uma nova moradia. Aliás, adotando-se todos os cuidados necessários de higienização, o processo envolvendo a desocupação não gerará maiores riscos de contaminação pelo novo vírus. Portanto, porque ausente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo este, aliás, inverso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora